Tribunal: TJBA
Processo: 0500075-66.2019.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500075-66.2019.8.05.0271 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: Artur Silva Oliveira e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33, CAPUT, E 35, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). PRELIMINAR DE NULIDADE POR SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. INGRESSO POLICIAL FUNDAMENTADO EM DENÚNCIAS ANÔNIMAS, OBSERVAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO SUSPEITA E CONSENTIMENTO DOS ACUSADOS. CRIME PERMANENTE. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. VALIDADE PROBATÓRIA DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AO VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. REFORMA DA DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006) COM APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS). PRESCRIÇÃO RETROATIVA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. Caso em exame 1. Recursos de Apelação Criminal interpostos por ARTUR SILVA OLIVEIRA e MATEUS BISPO DE ALMEIDA, contra sentença que os condenou nas sanções dos crimes de tráfico e associação para o tráfico (arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/2006), em concurso material (art. 69 do Código Penal), fixando-lhes as penas de 09 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão, em regime fechado, além de 1.399 dias-multa (ARTUR), e 06 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 466 dias-multa (MATEUS). Os acusados foram flagrados com 31 porções de maconha e dinheiro, em imóvel sob suas posses, após diligência policial baseada em denúncias anônimas. II. Questão em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) possível ilicitude por violação de domicílio sem mandado judicial; (ii) suficiência das provas para condenação pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico; (iii) adequação da conduta ao art. 28 da Lei nº 11.343/2006 (porte de droga para consumo pessoal) ou art. 33 do mesmo Diploma Legal (tráfico de drogas); (iv) legalidade da dosimetria da pena e aplicação do redutor do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006; (v) ocorrência de prescrição retroativa. III. Razões de decidir 3. O ingresso policial em residência, para flagrante de crime permanente, dispensa mandado quando há fundadas razões e consentimento dos moradores, conforme STF (Tema 280). 4. A situação de flagrância nos crimes permanentes autoriza entrada policial a qualquer hora, independentemente de mandado (art. 303 do CPP e art. 5º, XI, CF). 5. A entrega voluntária das chaves pelos réus legitima a busca e afasta alegação de violação de domicílio. 6. Depoimentos policiais prestados sob compromisso são prova idônea, desde que harmônicos, detalhados e sem indícios de má-fé, conforme STJ. 7. A materialidade do tráfico foi comprovada por laudos periciais e auto de apreensão confirmando a presença de maconha. 8. A autoria foi demonstrada pelo conjunto probatório, posse das chaves e confissão parcial. 9. O fracionamento das porções, ocultação em imóvel diverso, posse de dinheiro e contexto de denúncias caracterizam tráfico, afastando a tese de porte para consumo. 10. Para a associação ao tráfico (art. 35), exige-se vínculo estável e permanente, o que não foi comprovado, impondo-se a absolvição por esse crime. 11. Valoração negativa da quantidade/natureza do entorpecente na dosimetria exige fundamentação concreta, não bastando argumentos genéricos. 12. Sem indicação do peso total da droga, não se justifica afastar a pena mínima. 13. Inquéritos ou ações em curso não impedem o redutor do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, em respeito à presunção de inocência. 14. Condenações por fatos posteriores não podem agravar a situação do réu, devendo-se reconhecer primariedade e bons antecedentes. 15. Sem motivação concreta, aplica-se o redutor do tráfico privilegiado na fração máxima (2/3). 16. A prescrição retroativa deve ser contada com base na pena aplicada após trânsito em julgado para a acusação. 17. Decurso superior a quatro anos entre os marcos interruptivos, com pena definitiva de 1 ano e 8 meses, caracteriza prescrição retroativa. IV. Dispositivo e tese 18. Recursos de Apelação conhecidos, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente providos. Tese de julgamento: 1. Ingresso policial em residência sem mandado judicial é considerada legítima quando amparada em fundadas razões devidamente justificadas a posteriori, em situação de flagrante delito de crime permanente, nos termos da ressalva contida no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal; 2) Para associação ao tráfico, exige-se prova robusta do vínculo; 3) Exasperação da pena-base exige fundamentação concreta; 4) O redutor do art. 33, §4º, não pode ser afastado por inquéritos/ações em curso ou condenações posteriores; 5) Sem motivação, aplica-se o redutor máximo; 6) Prescrição retroativa incide quando o prazo entre marcos excede o prescricional, impondo extinção da punibilidade. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XI; CP, arts. 59, 69, 107, IV, 109, V, 110, §1º, 150, §3º, II; CPP, arts. 303, 386, VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, §2º, 33, caput e §4º, 35, caput, 42. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral); STF, ARE 1481839 PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 03/05/2024; STJ, REsp 2148673 PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/12/2024; STJ, AgRg no HC 808701 MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 05/03/2025; STJ, HC 846785 SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22/10/2024; STJ, REsp 2028495 PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/12/2024; STJ, Tema Repetitivo 1.139. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0500075-66.2019.8.05.0271, da Comarca de Valença/BA, sendo Apelantes ARTUR SILVA OLIVEIRA e MATEUS BISPO DE ALMEIDA e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER os Recursos de Apelação interpostos pela Defesa, REJEITAR A PRELIMINAR arguida e, no mérito, DAR-LHES PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do Voto da Relatora. Salvador, data registrada pelo sistema.